Tribunal: TJMT
Processo: 1005359-67.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005359-67.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCO ANTONIO LEONARDO SEVERINO COSTA - CPF: 060.632.661-86 (APELANTE), GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 927.925.291-72 (ASSISTENTE), JOAO ALISSON ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 039.827.721-41 (ASSISTENTE), DURCINALVA SEVERINO COSTA SILVA - CPF: 713.481.152-20 (ASSISTENTE), VANDERLEY MARIDO DA VÍTIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DURCINALVA SEVERINO COSTA SILVA - CPF: 713.481.152-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E REMETEU O FEITO AO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RÉU AO EXAME MÉDICO-LEGAL, POR NOTÓRIAS DÚVIDAS SOBRE A SUA SANIDADE MENTAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SE TRADUZIR EM MEDIDA INADEQUADA À ESPÉCIE – PLEITO FORMULADO APÓS PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, QUANDO JÁ DEVERIA ESTAR CONCRETIZADO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso interposto pela defesa, por se tratar de medida incabível à espécie, porquanto concretizado após o encerramento da fase de conhecimento, quando já deveria estar concretizado o trânsito em julgado da r. sentença condenatória, bem como em face de ato que não detém análise meritória e sequer contornos de definitividade, a revelar que a vertente irresignação não se amolda às hipóteses dispostas no art. 593 do Código de Processo Penal, tampouco àquela prevista pela doutrina, pois inexistente o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Apelo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCO ANTONIO LEONARDO SEVERINO COSTA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

MARCO ANTONIO LEONARDO SEVERINO COSTA

contra
a decisão
de ID 218051979, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Especializa de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1005359-67.2021.8.11.0042
, que
deixou de apreciar

o pedido
defensivo
de instauração de incidente de insanidade mental

e
determinou a

remessa
do pleito ao
d. Juízo da Execução Penal
, por entender ser

este
o competente para
apreciá-lo.

Nas razões recursais vistas no ID

218051987
,
o recorrente almeja
a instauração do incidente de insanidade mental
,
destacando a
inércia do magistrado
a quo
quanto à apreciação da temática e
a
viabilidade de se discutir a capacidade mental do agente após a prolação de sentença
, notadamente se presentes fundadas suspeitas de possível inimputabilidade.

Em contrarrazões vistas no ID

218051989
, o Ministério Público
anui com a pretensão defensiva
e
pugna pelo provimento do apelo,
a fim de que este eg. Sodalício converta o julgamento em diligência nos autos da
ação penal n.o
1005359-67.2021.8.11.0042,
para determinar a submissão do apelante a exame de insanidade mental.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça

opin
a

no parecer de ID

224868172
pelo
conhecimento e

provimento

do
recurso
, a fim de determinar ao juízo
a quo
a instauração do incidente de insanidade, porquanto existentes razoáveis dúvidas acerca da sanidade mental do apelante.

É
o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia
01/04/2021
, por volta das 20h, na residência particular localizada na Rua Violetas, no bairro Parque Atalia, na Comarca de Cuiabá – MT, o recorrente
MARCO ANTONIO LEONARDO SEVERINO COSTA

entrou clandestinamente
na residência a vítima
Durcinalva Severino Costa de Jesus,
sua genitora,

e, nessa ocasião, por meio de gestos,
ameaçou
causar-lhe mal injusto e grave, razão pela qual lhe foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
e art. 150, §1o, ambos do Código Penal.

Nos termos narrados pelo órgão acusatório, o recorrente é dependente químico e reside com o avô materno, razão pela qual frequenta a casa da mãe com o fim de visitá-la.

Especificamente na data do fato,
MARCO ANTONIO
, agindo de forma clandestina, pulou o muro da residência da ofendida, que, a seu turno, percebeu a manobra e impediu o ingresso do filho no interior da casa. Tal atuação enfureceu o recorrente, que proferiu xingamentos contra a genitora, assim como tentou entrar à força no imóvel, sem êxito, diante das travas colocadas no local.

Ato contínuo, o recorrente tomou posse de uma faca e, por meio de gestos, procedeu ameaças em desfavor da ofendida, suficientes para atemorizá-la, pois reverberou
“sai para fora vagabunda, biscate, você quer proteger o seu macho”
(sic).

Por esses fatos,
MARCO ANTONIO LEONARDO SEVERINO COSTA
ressaiu
condenado
tão somente nas sanções do art. 150, §1.o, do Código Penal, à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pois, em relação ao crime de ameaça, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade do agente (ID 218051968).

Posteriormente à prolação da r. sentença condenatória, por meio da petição de ID 218051977, a defesa técnica
apresentou pedido de instauração de incidente de insanidade mental
, diante das informações prestadas pela irmã do recorrente, no sentido de que, em ocasiões pretéritas, ele estivera internado na instituição
‘Adalto Botelho’
para tratamento psiquiátrico, assim como porque o atendimento da Defensoria Pública ao recorrente, no âmbito da Penitenciária
Ahmenon Lemos Dantas,
restou inviabilizado, diante das respostas desconexas apresentadas por ele, que ensejavam dúvidas acerca da sua higidez mental.

A seu turno, o magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a
certificação do trânsito em julgado
e
a remessa dos autos ao d. Juízo da Vara de Execução Penal
, por ser este o competente para apreciação da temática suscitada pela defesa no atual estágio processual, consoante se vê do excerto em destaque:

“Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, remetam-se à Vara de Execuções Penais, competente para análise do pleito retro.

Cumpra-se”.
(
sic
- ID 218051979).

Irresignada com a providência adotada em primeiro grau de jurisdição, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, medida a qual se
mostra incabível
à espécie.

Como é cediço, a instauração do incidente de insanidade mental tem o intuito de analisar o estado de saúde mental do agente tanto na época do fato delituoso quanto ao momento atual, razão pela qual pode ser materializado no curso do inquérito policial, do processo judicial e na
fase de execução da pena
.

Ademais, para que seja iniciado o procedimento incidental, faz-se imprescindível a
fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado
, que poderá ser requerido pelo Ministério Público, pelo defensor, curador, descendente irmão ou cônjuge do acusado, sem prejuízo de ser determinado de ofício pela autoridade judiciária.

A doutrina também dispõe que o ordenamento jurídico é
omisso quanto à previsão de recurso adequado em face de decisão prolatada sobre a temática,
razão pela qual sedimentou-se o entendimento de que, em sendo
deferida
a instauração de insanidade mental, far-se-á cabível a
impetração de mandado de segurança
, ao passo que se
indeferida
a pretensão, poderá o interessado impetrar
habeas corpus
, se houve risco potencial à liberdade locomoção, bem como suscitar a
nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação
, sendo igualmente assentado a impossibilidade de recusa do acusado quanto à realização de exame.

Por oportuno, colaciona-se os ensinamentos firmados pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) A realização desse exame pode ser determinada a qualquer momento: na fase investigatória, durante o curso do processo penal e
até mesmo durante a execução da pena.

Quanto à legitimidade para o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental,
o art. 149, caput, do CPP
, a confere ao Ministério Público, ao defensor, ao curador, ao ascendente, ao descendente, ao irmão ou ao cônjuge do acusado.

O art. 149, caput, do CPP, também prevê a possibilidade de o exame médico-legal ser determinado de ofício pela autoridade judiciária.

Não há previsão legal de recurso adequado para a impugnação da

decisão judicial que determina a instauração do incidente de insanidade mental. Trata-se, pois, de decisão irrecorrível
. De todo modo, como espécie de sucedâneo recursal,
é cabível a impetração de mandado de segurança
(...).

Quanto à
decisão que indefere o requerimento
de instauração do incidente de insanidade mental,
é cabível a impetração de habeas corpus,
desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção,
sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação.

Por fim, prevalece o entendimento de que, salvo em hipótese de ilegalidade manifesta,
o acusado não pode se negar a se submeter ao exame médico-legal, visto que a análise de seu estado de saúde mental é de fundamental importância para a persecução penal
. (...)”
(Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.)

No caso concreto, o recurso de apelação interposto pela defesa não desafia os termos da r. sentença condenatória, porquanto não suscita qualquer espécie de nulidade do feito e tampouco aventa pedido de absolvição imprópria do agente, diante de possível inimputabilidade.

A irresignação é em face de pronunciamento judicial feito posteriormente à prolação da r. sentença condenatória, no qual se determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão, com subsequente remessa do pedido de instauração do incidente de insanidade ao d. Juízo da Execução Penal para apreciação.

Em verdade, se traduz em decisão exarada com o intuito de
sanear
o feito, porquanto a Defensoria Pública e o Ministério Público já estavam intimados da r. sentença condenatória,
sem qualquer manifestação de interesse recursal
(ID 218051969 e ID 218051970), além do que ocorriam
indevidas
diligências para intimar pessoalmente o réu do
decisum -
todas sem êxito.

Destarte, ao tempo da interposição do recurso, encontrava-se exaurida a fase de conhecimento com a entrega da prestação jurisdicional, persistindo o feito ali em trâmite por mero equívoco, visto que a Secretaria insistia em intimar pessoalmente o ora apelante acerca da sentença, olvidando da prescindibilidade do ato,
por se tratar de réu solto, declarado revel nos termos do art. 367 do CPP (ID 218051964 - Pág. 2),
consoante se vê da jurisprudência em destaque:

“(...) PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RÉU SOLTO. DEFENSOR NOMEADO DEVIDAMENTE INTIMADO. RÉU DECLARADO REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. (...)

1. Nos termos da jurisprudência majoritária, em se tratando de réu solto, a intimação pessoal dele acerca da sentença condenatória é desnecessária, sendo suficiente a intimação do advogado constituído ou do defensor nomeado, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal”.
(TJ-DF 07052376120218070003 1764466, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 07/10/2023) – destaquei.

Nesse diapasão, conclui-se que o pedido da defesa se deu
após o encerramento da fase de conhecimento
, quando
já deveria estar concretizado o trânsito em julgado da r. sentença condenatória
, bem como em face de ato que
não detém análise meritória e sequer contornos de definitividade
, a revelar que a vertente irresignação não se amolda às hipóteses de cabimento discriminadas no art. 593 do Código de Processo Penal, tampouco àquela prevista pela doutrina, visto que o magistrado
a quo
não indeferiu o pedido de incidente de insanidade mental, aliás, ele sequer se pronunciou a respeito, deixando para o Juízo da Execução fazê-lo.

Destarte, tal como mencionado pela autoridade judiciária, a pretensão defensiva
deve ser analisada pelo d. Juízo da Execução Penal
, diante do momento processual em que o feito se encontra, entendimento este que se ampara na jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, IV E V C/C ART. 29, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA FASE DE CONHECIMENTO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PLEITO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
INÍCIO DO PROCESSO EXECUTÓRIO QUE AGUARDA APENAS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DOS APENADOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DIRETAMENTE POR ESTA CORTE QUE CARACTERIZARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1 (...). Em seguida, em 16/05/2019, a Defesa do paciente Antônio Madredeus Souza formulou ao Juízo de origem pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental, que não foi conhecido pelo Juízo coator, sob a fundamentação de que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a competência para a apreciação do pedido caberia ao Juízo da Execução Penal.
3 – De fato, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, compete ao Juízo da Execução determinar a instauração de exame de sanidade mental do apenado. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 183, da Lei no 7.210/84. Assim, qualquer Juízo desta Corte a respeito da matéria implicaria supressão de instância e violação ao devido processo legal.
(...). 6 – ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...)”
(TJ-BA - HC: 80023882120208050000, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
08/05/2020
) – destaquei.

“HABEAS CORPUS - AMEAÇA -
Determinação de instauração do incidente de sanidade mental
- Prova não exclusiva da defesa, que não depende da sua anuência - Resolução no 487/2023 posterior à realização da perícia - Inexistência de ilegalidade - Mérito - Pleito para desinternação e tratamento ambulatorial -
Sentença transitada em julgado - Competência do Juízo da Execução Criminal

- Ausência de pedido específico em Primeiro Grau -
Impossibilidade de análise inicialmente por este Tribunal de Justiça - Supressão de instância - Constrangimento ilegal não verificado
- Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte, denegada
. (
TJ-SP
- Habeas Corpus Criminal: 2345096-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 30/01/2024, 10.a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/01/2024
) – Destaquei.

Cumpre dizer que, eventual incursão na temática por este juízo
ad quem
ensejaria indevida
supressão de instância
, pois, a teor da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
“ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior

(AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).”

(STJ - AgRg no HC 666.908/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe de 20/08/2021).

Com efeito, pois, compete ao Juízo da Execução Penal levar em consideração as suspeitas acerca da higidez mental do ora recorrente e instaurar (ou não) o incidente de insanidade, mormente quando outros incidentes atuados sob os n. 1020260-69.2023.8.11.0042 e n. 1017904-04.2023.8.11.0042 revelaram que
MARCO ANTONIO
é acometido por
esquizofrenia paranoide
(CID-10: F20.0), vislumbrando-se, ademais, da decisão proferida em
05/03/2024
, no âmbito do procedimento
n. 1017904-04.2023.8.11.0042
, que se
encontrava internado no Hospital Psiquiátrico Estadual – CIAPS Adauto Botelho para o tratamento adequado
(ID 143358413).

De mais a mais, o raciocínio ora exposto
não traz prejuízos ao recorrente
, pois eventual reconhecimento da inimputabilidade do agente
dará ensejo à conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança
.

Tal resultado seria o alcançado acaso a sentença condenatória fosse transmutada em absolvição imprópria, na medida em que o acervo probatório desvelou se tratar da prática de conduta típica e ilícita, não acobertada por causa justificante ou exculpante de outra natureza, senão a inimputabilidade, bem como indicou a elevada periculosidade do agente, que possui outras ações penais movidas em seu desfavor, inclusive contra a mesma vítima.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA
DE PLANO - IMPOSSIBILIDADE - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - NECESSIDADE.
Segundo o art. 183 da LEP, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por medida de segurança quando, no curso da execução da reprimenda, sobrevier ao reeducando doença mental ou perturbação da saúde mental.
A instauração do incidente de insanidade mental do agravante é imprescindível à apuração da real situação clínica do reeducando”
.
(TJ-MG - AGEPN: 10024180127227001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022) – Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO LEONARDO SEVERINO COSTA
, por ser manifestamente incabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024